Tribunal: STF
Processo: ARE 1553903
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, assim ementado (Doc. 293, fl. 1):



    “Reexame e Sentença – Ação de Execução contra a Fazenda Pública – Decisão que determinou a expedição de precatório – observância aos requisitos de validade do art. 458 do Código de Processo Civil – Relatório e fundamentação sucintos – Ausência de Impugnação da Fazenda Pública do Valor executado – Legalidade da expedição. Reexame conhecido para manter in totum a sentença proferida.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 295), foram rejeitados aos fundamentos de que (Doc. 298).



    No RE (Doc. 301), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE MARABÁ sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos constitucionais (a) o art. 100, §1º, da CF/1988, uma vez que “o título judicial que se pretende liquidar se ressente do imprescindível trânsito em julgado” (Doc. 301, fl. 5); e (b) art. 78 do ADCT, pois o débito era parcelável em dez anos. Além disso, aduziu que “a tese de preclusão não vinga. O próprio acórdão originário (que procedeu ao reexame necessário) reconhece que Município foi revel, logo, a primeira oportunidade que desfrutou para se manifestar nos autos foi exatamente por ocasião dos embargos de declaração” (Doc. 301, fl. 8). 



    Em exame de admissibilidade (Doc. 316), o Tribunal de origem, inicialmente, afastou a aplicação ao caso dos Temas 45 e 231, ambos do STF, ao fundamento de que a matéria ora em debate é diversa daquela analisada nos referidos precedentes de repercussão geral. 



    No Agravo (Doc. 321), a parte recorrente alega que houve violação ao texto constitucional, reiterando, no mais, os argumentos de mérito formulado no Recurso Extraordinário.



    É o relatório. Decido. 



    Na origem, o MUNICÍPIO DE MARABÁ alega, em seu agravo de instrumento interposto em fevereiro de 2006 (Doc. 3), que a CONSTRUMIL – CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA ajuizou ação executória por título extrajudicial em face do município em setembro de 1992, questionando contrato não adimplido firmado em outubro de 1987. Citado, o município não apresentou defesa, implicando reconhecimento do crédito e ordenação de imediata expedição de precatório. A decisão foi submetida a reexame necessário, oportunidade em que foi mantida a condenação, com posterior interposição de Recurso Extraordinário pela municipalidade, o qual foi inadmitido na origem por decisão datada de 1/2/2006. 



    O Tribunal de origem manteve a decisão do juízo singular que determinou a expedição de precatório em face do ora recorrente por não ter este apresentado embargos do devedor no prazo legal (Doc. 293, fl. 2). Aduziu o acórdão recorrido que “o magistrado nada mais fez do que determinar procedimento expressamente previsto no Código de Processo Civil. Isto porque, segundo estabelece o artigo caput e o inciso I do artigo 730, na hipótese da Fazenda Pública, uma vez citada, não interpor Embargos, deve o juiz requisitar ao presidente do Tribunal a expedição de precatório” (Doc. 293, fls. 7-8).



    No Recurso Extraordinário, o MUNICÍPIO alega (i) violação ao art. 100, §1º, da CF/88, posto que a decisão do juízo singular determinou imediata expedição do precatório, em que pese pendente de reexame necessário e, portanto, sem trânsito em julgado; e (ii) no mérito, que a tese de preclusão para obtenção do benefício previsto no art. 78, do ADCT, não procede, tendo em vista que o “próprio acórdão originário (que procedeu ao reexame necessário) reconhece que Município foi revel, logo, a primeira oportunidade que desfrutou para se manifestar nos autos foi exatamente por ocasião dos embargos de declaração.” (Doc. 3, fl. 7; Doc. 301).



    DO REGIME DE PARCELAMENTO DO ART. 78 DO ADCT



    No mérito, o MUNICÍPIO DE MARABÁ sustenta que a tese de preclusão para obtenção do benefício previsto no art. 78, do ADCT, não procede, tendo em vista que o “próprio acórdão originário (que procedeu ao reexame necessário) reconhece que Município foi revel, logo, a primeira oportunidade que desfrutou para se manifestar nos autos foi exatamente por ocasião dos embargos de declaração.” (Doc. 3, fl. 7; Doc. 301).



    A controvérsia relativa à possibilidade de aplicação do parcelamento previsto no art. 78, do ADCT, restou superada pelo julgamento das ADIs 2356 e 2362, em que esta CORTE declarou a inconstitucionalidade do artigo 2º da Emenda Constitucional nº 30/2000, que introduziu o artigo 78 no ADCT da Constituição da República de 1988.



    O acórdão foi assim ementado:



    “EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 2º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 30, DE 13 DE SETEMBRO DE 2000, QUE ACRESCENTOU O ART. 78 AO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. PARCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO DE PRECATÓRIOS PELA FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. 



    I – CASO EM EXAME 



    1. Ação direta de inconstitucionalidade em que se discute a constitucionalidade do regime de parcelamento precatórios instituído pelo artigo 2º da Emenda Constitucional n. 30/2000, o qual acrescentou o artigo 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 



    II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Saber se há, ou não, afronta às cláusulas pétreas (artigo 60, §4º, III e IV), especialmente, ao princípio da separação de poderes (artigo 2º, CRFB), à garantia de acesso à jurisdição (artigo 5º, XXXV, CRFB), às garantias do ato jurídico perfeito, direito adquirido e coisa julgada (artigo 5º, XXXVI, CRFB), do direito fundamental à propriedade (artigo 5º, XXII e XXIV, CRFB) e à isonomia (artigo 5º, caput, CRFB), e do princípio da proporcionalidade (artigo 5º, LIV, CRFB). 



    3. Saber se o parcelamento, em até dez anos, dos valores correspondentes a precatórios pendentes e futuros, decorrentes de ações ajuizadas até 31 de dezembro de 1999, impossibilita que cidadãos e cidadãs, bem como pessoas jurídicas, titulares de créditos líquidos e certos reconhecidos em decisões transitadas em julgado, recebam do Poder Judiciário a tutela efetiva de seus direitos. 



    III – RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O legislador constituinte derivado, ao editar a norma ora impugnada, não observou direitos fundamentais dos cidadãos e cidadãs brasileiras, quando estabeleceu regras transitórias para fazer face a um problema concreto e irremediável de gestão das contas públicas, ou seja, a dos precatórios pendentes de pagamento por falta de recursos financeiros disponíveis. Feriu, portanto, cláusula pétrea expressamente disposta na Constituição da República de 1988 (art. 60, §4º, CRFB). 



    5. O poder público, na condição de parte devedora de relação jurídica em que deve cumprir sua obrigação de pagar, já é privilegiado por ter o prazo dilargado de até 20 meses para quitar sua dívida. 



    6. Não obstante compreenda a perspectiva das fazendas públicas, é necessário deslocar o olhar para o credor, cidadão e cidadã que, após demandas judiciais geralmente prolongadas no tempo, vê-se vencedor do pleito judicial, com trânsito em julgado, mas sem garantia de que receberá o valor pecuniário que lhe é devido, o que afronta a perspectiva material do princípio de acesso à jurisdição. 



    7. O regime de parcelamento de precatórios do artigo 78 e parágrafos do ADCT impediu o mais amplo acesso à jurisdição, pois mesmo cogitando-se do direito fundamental à propriedade e da garantia de isonomia, o regime instituído teve impacto desproporcional na vida de milhares de cidadãos e cidadãs que não tiveram reconhecidos seus direitos fundamentais à propriedade, à isonomia e ao devido processo legal substantivo, diante da mora de receber o que lhe era devido, atestado em título judicial transitado em julgado. 



    8. A questão posta, nos presentes autos, não perdeu o objeto em face das posteriores alterações legislativas ao regime de precatórios no Brasil, tendo em vista que a solução da controvérsia constitucional com a amplitude veiculada nos pedidos das ADIs 2356 e 2362 reafirmará os limites aos quais devem se submeter os legisladores constituintes derivados nesse tema, doravante. 



    IV – MODULAÇÃO DE EFEITOS 



    9. O Supremo Tribunal Federal, por maioria, modulou os efeitos da presente decisão para que seja conferida eficácia ex nunc ao presente julgamento, mantendo os parcelamentos realizados até a concessão da medida cautelar nestes autos (25.11.2010), vencidos os Ministros Nunes Marques (Relator), Alexandre de Moraes e André Mendonça, que modulavam os efeitos da decisão, mantendo a validade de todos os pagamentos, parciais ou integrais, que tenham sido realizados de acordo com a norma declarada inconstitucional. 



    10. A modulação até a data da concessão da cautelar, em 25.11.2010, é devida porque os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da norma impugnada devem ser respeitados até esse marco, a partir de quando a norma impugnada teve sua eficácia suspensa em face da cautelar deferida. 



    V - DISPOSITIVO 



    11. Pedido de declaração de inconstitucionalidade julgado procedente, nas ações diretas de inconstitucionalidade n. 2356 e n. 2362, para, confirmando a liminar nestes autos deferida, declarar a inconstitucionalidade do artigo 2º da Emenda Constitucional nº 30/2000, que introduziu o artigo 78 no ADCT da Constituição da República de 1988, respeitando-se os parcelamentos realizados sob o regime instaurado pela norma declarada inconstitucional, até a concessão da medida cautelar, em 25.11.2010.



    (ADI 2356, Rel. Min. NUNES MARQUES, Rel. p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 14-08-2024)



    Desse modo, afasta-se a pretensão de parcelamento do débito com fundamento no art. 78, do ADCT, destacando-se que o presente caso não se insere na hipótese de modulação de efeitos, já que não houve a realização de parcelamento em qualquer momento.



    DA ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 100, §1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL



    O MUNICÍPIO DE MARABÁ questiona a decisão do juízo singular, no ano de 1993, que determinou a expedição do precatório em decorrência da ausência de impugnação da Fazenda Pública, com fulcro no artigo 730 do Código de Processo Civil de 1973.



    O antigo Código de Processo Civil de fato autorizava que, em caso de ausência de oposição da Fazenda Pública contra execução por quantia certa, fosse imediatamente requisitado o pagamento por meio de precatório:



    Art. 730. Na execução por quantia certa contra a Fazenda Pública, citar-se-á a devedora para opor embargos em 10 (dez) dias; se esta não os opuser, no prazo legal, observar-se-ão as seguintes regras: (Vide Lei nº 8.213, de 1991) (Vide Lei nº 9.469, de 1997) (Vide Lei nº 9.494, de 1997)



    I - o juiz requisitará o pagamento por intermédio do presidente do tribunal competente;



    Sobre o procedimento, ensinava a doutrina à época:



    “A Fazenda Pública é citada para apresentar embargos (artigo 730, caput, do CPC) e não os apresentando, ou sendo definitivamente rejeitados, o juiz requisitará o pagamento através do Presidente do Tribunal (artigo 730, I, do CPC), o qual, conforme a disponibilidade da verba, deferirá o levantamento da importância obedecida a ordem de entrada dos precatórios.” (ASSIS, Araken de. Comentários ao Código de Processo Civil; arts. 612 a 735; do processo de execução. Porto Alegre, Letras Jurídicas, 1985. pág. 488)



    “Prevê o Código de Processo Civil, por isso, um procedimento especial para as execuções por quantia certa contra a Fazenda Pública, o qual não tem a natureza própria de execução forçada, cisto que se faz sem penhora e arrematação, vale dizer, sem expropriação ou transferência forçada de bens.



    Realiza-se por meio de simples requisição de pagamento, feita entre o Poder Judiciário e o Poder Executivo, conforme dispõem os artigos 730 e 731 do Código de Processo Civil.



    Na verdade, há tão-somente uma execução imprópria, na espécie, cujo procedimento é, sinteticamente, o seguinte:



    a) Seja judicial ou não o título executivo, a citação da Fazenda será feita sem cominação de penhora, limitando-se à convocação para opor embargos em dez dias (art. 730, caput).



    b) Não havendo a oposição de embargos, ou sendo estes rejeitados, o juiz, através do Presidente do Tribunal Superior, expedirá a requisição de pagamento que tem o nome de precatório. (...)” (JÚNIOR, Humberto Theodoro. Curso de direito processual civil. Vol. II. 18ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997. pág. 261).



    Isso era possível porque, na redação original da Constituição Federal, não havia exigência de trânsito em julgado da sentença para a expedição de precatórios. 



    A imprescindibilidade de trânsito em julgado somente foi incluída pela Emenda Constitucional nº 30/2000, mantida pela atual redação do dispositivo, dada pela Emenda Constitucional nº 62/2009.  

     

     Redação original da CF/1988  Redação dada pela EC 30/2000 



     Art. 100. à exceção dos créditos de natureza alimentícia, os pagamentos devidos pela Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. 

    § 1º É obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de direito público, de verba necessária ao pagamento de seus débitos constantes de precatórios judiciários, apresentados até 1º de julho, data em que terão atualizados seus valores, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte.

          Art. 100 à exceção dos créditos de natureza alimentícia, os pagamentos devidos pela Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. 

    § 1º É obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de direito público, de verba necessária ao pagamento de seus débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciários, apresentados até 1º de julho, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente.         (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 30, de 2000)

 



    Apenas a partir da EC 30/2000, reconheceu-se que esse procedimento de execução provisória, com requisição de precatório antes do trânsito em julgado contra a Fazenda Pública, foi superado.



    Nesse sentido:



    “PROCESSO CIVIL - EXECUÇÃO DE SENTENÇA - FAZENDA PÚBLICA - ARTS. 730 E 731 DO CPC - ART. 100 § 1º DA CF/88 COM A REDAÇÃO DADA PELA EC 30/00.



    1. A EC 30/00, ao inserir no § 1º do art. 100 da CF/88 a obrigação de só ser inserido no orçamento o pagamento de débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado, extinguiu a possibilidade de execução provisória.



    2. Releitura dos arts. 730 e 731 do CPC, para não se admitir, contra a Fazenda Pública, execução provisória.



    3. Recurso especial conhecido e provido.”



    (REsp n. 447.406/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 20/2/2003, DJ de 12/5/2003.)



    “PROCESSO CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA - FAZENDA PÚBLICA - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. 



    1. Correta a decisão que reconsiderou o decisum que negou seguimento ao recurso especial, porque configurado o dissídio em torno dos arts. 730 e 731 do CPC. 



    2. Os precedentes colacionados no voto condutor do julgado dão conta que o STJ vinha entendendo possível a execução provisória contra a Fazenda Pública, sem caução, mas com o advento da EC 30/2000, começou a realinhar seu entendimento a partir da interpretação dada à questão pela Suprema Corte. 



    3. Descabe considerar que a execução provisória iniciou-se antes da alteração constitucional, pois as normas constitucionais têm aplicação imediata. 



    4. Inexistência de obscuridade ou contradição. 



    5. Embargos de declaração rejeitados.



    (STJ. EDcl no REsp n. 447.406/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ de 8/9/2003)



    “(...) 2 - As razões articuladas pelo requerente demonstram existir plausibilidade jurídica no pedido cautelar, tendo em vista que a EC nº 30/00, ao dar nova redação ao § 1º do art. 100 da CF,explicitou a necessidade de trânsito em julgado da sentença para que o pagamento de débito dela decorrente seja feito por meio de precatório, após inclusão da correspondente verba no orçamento da entidade de direito público. Parece, numa análise preliminar,mostrar-se contrária a essa nova ordem constitucional a execução provisória contra a Fazenda Pública, para pagamento de quantia decorrente de decisão que ainda pode vir a ser reformada por meio de recurso, sendo contrário ao princípio da razoabilidade esse pagamento em detrimento de credores titulares de precatórios oriundos de sentenças transitadas em julgado.Mostra-se relevante, também, o entendimento consagrado pela Primeira Turma desta Casa no julgamento do RE nº 140.499 e do AGRAG nº 258.337 em ambos o Min. Moreira Alves), em que foi aplicado o princípio da retroatividade mínima, consistente no alcance, por norma constitucional superveniente, dos efeitos futuros de fatos passados. A nova redação do § 1º do art. 100 da CF, pela EC nº 30/00, assim, alcançaria os efeitos futuros de execuções contra a Fazenda Pública calcadas em sentenças ainda não transitadas em julgado, já que se exige agora, expressamente, o trânsito em julgado para o pagamento de débitos delas decorrentes. (...)” (STF - Pet: 2390 SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJ 16/08/2001)



    No caso concreto, considerando que a requisição ocorreu em momento anterior à EC 30/2000, está adequado o acórdão recorrido ao reconhecer que “o magistrado nada mais fez do que determinar procedimento expressamente previsto no Código de Processo Civil. Isto porque, segundo estabelece o artigo caput e o inciso I do artigo 730, na hipótese da Fazenda Pública, uma vez citada, não interpor Embargos, deve o juiz requisitar ao presidente do Tribunal a expedição de precatório” (Doc. 293, fls. 7-8).



    De todo modo, considerando que os dispositivos constitucionais têm vigência imediata, alcançando os efeitos futuros de fatos passados (retroatividade mínima), os valores devem permanecer depositados em juízo até a decisão final do processo, sendo possível seu levantamento somente após o trânsito em julgado.



    CONCLUSÃO



    Diante do exposto, CONHEÇO DO AGRAVO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para determinar que os valores requisitados por meio de precatório devem permanecer depositados em juízo até a decisão definitiva do processo, sendo possível seu levantamento somente após o trânsito em julgado.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de julho de 2025.



      Ministro ALEXANDRE DE MORAES



      Relator



  Documento assinado digitalmente